Tribunal: TJDFT
Processo: 0727273-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INITIO LITIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO ASSOCIADO À IMUNOTERAPIA COM USO DE MEDICAMENTOS. COBERTURA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão” (Acórdão 1764931, 07149526820238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No caso, impõe-se a manutenção da concessão do pedido provisório de urgência atinentes à determinação ao Plano de Saúde que autorize e custeie o medicamento solicitado para o tratamento quimioterápico/imunoterápico prescrito à paciente pelo médico assistente.
3. Recurso conhecido e desprovido.